Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente ou, subsidiariamente, a limitação a 33% (trinta e três por cento) da remuneração bruta do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade, ou não, de suspensão ou limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não preveem a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior.
4. As consignações em folha de pagamento do servidor público estão previstas no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal. A Lei no 14.131/2021 aumentou o limite dos descontos para 35% (trinta e cinco por cento) sobre a folha de pagamento.
5. Quanto aos descontos em conta corrente, o entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de aplicar o determinado na lei e limitar somente os descontos realizados na folha de pagamento, conforme Tema 1085 do STJ.
6. No caso dos autos, os descontos em folha de pagamento realizados não superam 35% da remuneração líquida do agravante. Quanto aos descontos em conta corrente, há previsão contratual autorizando sua realização.
6.1. Assim, mostra-se necessária dilação probatória para verificar a regularidade dos referidos descontos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 116; Lei no 14.131/2021, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085.